Tribunal: TJBA
Processo: 8025974-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025974-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSENILDO DOS SANTOS Advogado(s): JOSENILDO DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DE QUESTÕES DE PROVA. TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Estado, declinou da competência para o Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública, por versar a demanda sobre concurso público. 2. A decisão agravada determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decurso do prazo recursal. 3. A agravante sustenta a inadequação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar demandas relativas a concurso público, bem como aponta ilegalidades materiais na atuação da banca examinadora, consistentes na não atribuição de pontuação a questão anulada e na formulação de questão que teria exigido interpretação doutrinária não prevista no edital, além de erro no gabarito. 4. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a competência da Vara da Fazenda Pública e julgar procedente o pedido inicial, com anulação de questão e retificação do gabarito. 5. O recurso foi recebido com concessão parcial de efeito suspensivo. Ausentes contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação que versa sobre concurso público deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública ou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) saber se estão presentes ilegalidades aptas a autorizar o controle jurisdicional sobre critérios de correção adotados por banca examinadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A controvérsia quanto à competência deve ser solucionada à luz da natureza da demanda e da complexidade da matéria debatida. 8. A jurisprudência consolidada das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que ações que versem sobre concurso público, especialmente aquelas que possam implicar alteração de classificação, nomeação ou anulação de questões, não se compatibilizam com os princípios da simplicidade e celeridade que regem o Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 9. Impõe-se, assim, o reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública. 10. Quanto ao mérito das alegadas ilegalidades, o controle jurisdicional de atos de banca examinadora encontra limites na discricionariedade técnica que lhe é própria. 11. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 (Tema 485 da repercussão geral), fixou a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim, somente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou violação à Constituição é possível a intervenção judicial. 12. No caso concreto, a análise dos documentos demonstra que a pontuação referente à questão anulada foi devidamente computada no gabarito oficial, inexistindo irregularidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário. 13. A alegação de que determinada questão exigiu interpretação doutrinária não prevista em edital não configura, por si só, ilegalidade, pois a interpretação da norma integra o conteúdo cognitivo ordinariamente exigido em certames públicos, não se limitando a avaliação à mera reprodução literal de dispositivos legais. 14. Também não se verifica erro manifesto no gabarito impugnado, sendo razoável a assertiva considerada correta pela banca examinadora, inexistindo violação direta ao edital ou à Constituição. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para cassar a decisão que declinou da competência da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, apenas para reconhecer a competência do referido juízo para processar e julgar a ação originária, ao tempo em que se denega a tutela de urgência almejada na inicial. Tese de julgamento: “Ações que versem sobre concurso público, especialmente aquelas que envolvam anulação de questões e possível alteração de classificação, não se submetem ao rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, competindo às Varas da Fazenda Pública processá-las e julgá-las. O controle jurisdicional sobre critérios de correção de banca examinadora é excepcional, admitido apenas nas hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade, nos termos do Tema 485 do STF.” Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, arts. 2º e 5º, caput. Jurisprudência relevante citada STF, RE 632.853 (Tema 485 da repercussão geral). TJBA, CC nº 8040476-60.2022.8.05.0000. TJBA, CC nº 8027797-62.2021.8.05.0000. TJBA, CC nº 8037864-86.2021.8.05.0000. TJBA, CC nº 8021547-76.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025974-14.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSENILDO DOS SANTOS e como Agravada FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento , nos termos do voto do relator. Salvador, .